Tribunal: TJDFT
Processo: 0703031-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. EMPREGO DE ARMA. MAJORANTE RECONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e por dois dos sentenciados em face da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 2o, caput e §3o, da Lei no 12.850/2013.
2. Não há que se falar em juntada extemporânea de documentos – carreados aos autos com as alegações finais e, posteriormente, com as razões de apelação – se a juntada foi promovida a fim de subsidiar pedidos de medidas cautelares pelo Ministério Público, em momentos diferentes do trâmite processual, tendo-se, ademais, assegurado o exercício do contraditório aos réus. A juntada dos documentos, portanto, está em consonância com o disposto na segunda parte do art. 231 do CPP.
3. Não há inépcia da denúncia que contempla a exposição do fato criminoso, com as suas circunstâncias, consoante dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal, não se demonstrando qualquer empecilho ao contraditório e à ampla defesa.
4. A jurisprudência consolidou o entendimento de que as declarações prestadas por policiais são dotadas de fé pública e por isso podem validamente fundamentar o decreto condenatório, notadamente se em consonância com os demais elementos de prova. Precedentes.
5. É descabida a alegação de nulidade da medida cautelar de busca e apreensão cumprida nos exatos termos dos artigos 240 e 243 do CPP.
6. Inviável a absolvição se o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, inequivocamente, que os réus integram a organização criminosa.
7. A prática de fazer circular informações no meio externo, a partir do interior do estabelecimento prisional, inclusive valendo-se de terceiros, para continuidade das atividades criminosas, é circunstância de maior gravidade e justifica o aumento da pena-base.
8. Tendo em vista os termos do art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/2013, é inviável a valoração negativa dos motivos do crime, pois a motivação utilizada é inerente ao tipo penal definido naquela norma.
9. Não é possível agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso II do art. 62 do CP, pois, no caso em exame, tais condutas estão inseridas no próprio tipo penal, uma vez que o art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 prevê que a organização criminosa tem a finalidade de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais.
10. Afasta-se a atenuante da confissão espontânea se os réus, em depoimento, embora tenham afirmado que integraram a organização criminosa no passado, negaram veementemente integrá-la na data dos fatos apurados e provados, que resultaram na condenação.
11. Não havendo certeza quanto à data do trânsito em julgado, inviável a aplicação da agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência).
12. Provado o emprego de armas de fogo nas ações praticadas pela organização criminosa, a pena deve ser aumentada até a metade (1/2), na terceira fase da dosimetria, em conformidade com o art. 2o, § 2o, da Lei de Organização Criminosa, fração que deve incidir no caso dos autos, tendo em vista que a organização não se limita a utilizar armas de fogo nos delitos que pratica, indo além, pois, mantém na estrutura organizacional da facção um setor específico (PAIOL) voltado para a administração das armas, promovendo a aquisição e distribuição entre os integrantes, com o objetivo de reforço armado para que os integrantes possam intensificar a prática de crimes
13. Considerada a conduta perpetrada, revela-se adequada e proporcional a imposição de medida cautelar consistente em proibição de ingresso em estabelecimento prisional distrital ou federal, em detrimento da suspensão total do exercício da advocacia, como pleiteado pelo órgão acusador.
14. Apelação dos Réus e do Ministério Público conhecidas e parcialmente providas.